Tribunal: TJDFT
Processo: 0067718-93.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0067718-93.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA APELADO: TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Baixem-se os autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator